Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722730-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEDE MACHADO DIAS AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto por MARLEDE MACHADO DIAS em face de IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO ante decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0722157-48.2023.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ e ao PREVJUD, nos termos da decisão constante do ID 235001749 (na origem). Observando a certidão constante do ID 726793388, verifica-se a interposição de outro agravo de instrumento no dia 15/05/2025, sob n. 0719016-53.2025.8.07.0000, cujo teor da peça é exatamente o mesmo do presente agravo, incidindo sobre a mesma decisão ID 235001749 (na origem). Considerando a unirrecorribilidade recursal, INTIME-SE a Agravante para que se manifeste sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, facultando-lhe desistir do recurso. ADVIRTA-SE a Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados agravos versando sobre o mesmo objeto e a mesma decisão. ADVIRTA-SE, ainda, a Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025 13:39:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador